Tribunal: STF
Processo: HC 69322
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-28
Data de publicação: 1992-04-28

Ementa:
HABEAS-CORPUS. Descabimento.
A mera possibilidade de absolvição no processo revisional, sustentada
pelos impetrantes, não converte a pena aplicada em  decisão  transita
em julgado em coação ilegal, posto ter sido imposta legitimamente.
         Hipótese estranha aos casos previstos no art. 648 do CPP.
         Ordem denegada.